Tribunal: STF
Processo: AI 321071
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO ANTES DO
JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM POSTERIOR RATIFICAÇÃO.
Hipótese em que o apelo extremo se revela insuscetível de
apreciação, por não haver, ainda, decisão de última instância,
conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
Agravo desprovido.